Tribunal: STF
Processo: RE 1407174
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Serviço notarial e registral. Responsabilidade civil objetiva. Dano material configurado. Falha no serviço notarial. Dano moral caracterizado pela quebra da legítima expectativa de aquisição dos imóveis. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Alegação de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público Federal. Prejuízo não demonstrado. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, para o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público Federal, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.